Tribunal: TJBA
Processo: 8016599-70.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016599-70.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA, LEONARDO SARMET MOREIRA UCHOA, PEDRO ACIOLI WERNER, THIAGO DE PAULA CARVALHO

APELADO: YASMINE MOREIRA ROCHA

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO

EMENTA

Apelação cível. Instituição de ensino superior. Curso de medicina. Reajuste de mensalidades. Anos de 2023, 2024 e 2025. Planilha de custos. Insuficiência probatória. Ônus da instituição de ensino.
INPC
como parâmetro substitutivo. Devolução em dobro. Art. 42, parágrafo único, do
CDC
. Astreintes. Manutenção.
S
entença que declarou abusivos os reajustes de mensalidades do curso de Medicina aplicados nos anos de 2023 (11,43%), 2024 (7,44%) e 2025 (9,99%), reduzindo-os ao INPC acumulado dos períodos anteriores (5,93%, 3,71% e 4,77%), com condenação à devolução em dobro dos valores cobrados em excesso e ao pagamento de astreintes.
Preliminar de ausência de dialeticidade, rejeitada. Mérito.
A instituição de ensino não se desincumbiu do ônus de comprovar, mediante planilha analítica, a variação efetiva de custos com pessoal e custeio que justificasse os percentuais aplicados, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 9.870/1999. A apresentação de planilhas genéricas, com dados agregados e inclusão de investimentos estruturais, não supre a exigência legal de demonstração dos custos efetivamente realizados. Precedentes desta Corte. Diante da insuficiência probatória, correta a adoção do INPC como critério substitutivo para preservar o equilíbrio contratual e assegurar a recomposição inflacionária. A devolução em dobro é devida com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada no EREsp nº 1.413.542/RS, aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021. A autonomia universitária (art. 207, CF) não exime a instituição de ensino da observância das normas legais. Precedente do STF (RE nº 561.398).
M
ajoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor d
o proveito econômico.
Recurso
não
provido.